Tribunal: TJDFT
Processo: 0014587-04.2013.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0014587-04.2013.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, BARBARA LETICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ERIKA VIEIRA DE SOUZA JORDAO, VENILTON CRUZ CAVALCANTE EMBARGADO: VENILTON CRUZ CAVALCANTE, ERIKA VIEIRA DE SOUZA JORDAO, BARBARA LETICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o alcance pretendido pelas embargantes, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouçam-se os embargados. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 8 de março de 2022 10:24:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargador Substituto